Tribunal: CARF
Processo: 10120.731432/2012-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUCAS ISSA HALAH
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
S1-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.731432/2012-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.578 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
18 de julho de 2023
Recorrente
FAZEDA NACIONAL
Interessado
VECTRA PARTICIPACOES LTDA

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2007, 2008, 2009
RECURSO DE OFÍCIO. VALOR DE ALÇADA NÃO ATINGIDO.
Não merece conhecimento o Recurso de Ofício que verse sobre controvérsia
que de valor econômico inferior ao valor de alçada vigente na data de sua
apreciação em segunda instância.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
recurso de ofício, nos termos do voto do Relator.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Luiz Augusto de Souza
Gonçalves, Carlos André Soares Nogueira, Cláudio de Andrade Camerano, Itamar Artur
Magalhaes Alves Ruga, Daniel Ribeiro Silva, Andre Luis Ulrich Pinto, Andre Severo Chaves e
Lucas Issa Halah.
Relatório
O sujeito passivo em epígrafe é parte integrante de grupo econômico,
compreendendo, entre outras, as seguintes empresas:

a) Lessa Participações Ltda, CNPJ no 01.632.675/0001-16;
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.731432/2012-03
Fl. 860
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731432/2012-03

b) Cardiesel Ltda, CNPJ no 23.338.197/0001-79;
c) Uberlândia Caminhões e Ônibus Ltda, CNPJ no 25.757.972/0001-56;
d) Autosete Veículos e Peças Ltda, CNPJ no 24.988.594/0001-59;
e) Valadares Diesel Ltda, CNPJ no 20.628.376/0001-52;
f) Vadiesel – Vale do Aço Diesel Ltda, CNPJ no 23.949.811/0001-39;
g) VDL Fomento Mercantil Ltda, CNPJ no 64.359.136/0001-75. Contrato Social,
fls. 288/306; e
h) VDL Siderurgia Ltda, CNPJ no 71.464.069/0001-14. Contrato Social, fls.
307/326.

O termo de Verificação Fiscal vislumbrou nos seguintes fatos causa para o
lançamento tributário em questão, por meio do qual veiculou-se a glosa de prejuízos não
operacionais apurados com a alienação de participações societárias na Real Comércio e Indústria
de Bebidas Ltda. (doravante “Real”), apenando o contribuinte com a multa qualificada de 150%.
Passo a transcrever excerto do Termo de Verificação Fiscal:

“Desde maio de 2003, a VDL Fomento Mercantil vinha quitando as obrigações
contraídas pela Real, posto que a indústria de bebida ainda não havia entrado
em operação. A injeção de recursos foi regularmente contabilizada pela VDL
Fomento em conta do ativo, conforme faz prova o Razão analítico de 2003 até
2006, fls. 327/372. Esta injeção de recursos foi efetuada em face do Instrumento
Particular de Contrato de Abertura de Crédito em Conta Corrente, fls. 375/376,
firmado entre a VDL Fomento Mercantil e a Real em 31/05/2003. Este contrato
teve um termo aditivo, fls. 373/374, assinado em 01/04/2005.
Acumulado o crédito de R$ 25.773.561,70 em face da Real, a VDL Fomento
cedeu o ativo para a empresa ora autuada, para a Cardiesel Ltda e para a
Uberlândia Caminhões e Ônibus Ltda. As cessionárias assumiram o
compromisso de converter o crédito cedido em aumento de capital, a ser
executado até 30/06/2007. Também se comprometeram a devolver à VDL
Fomento, o equivalente em moeda, até 31/12/2007. Todas as obrigações foram
pactuadas mediante Instrumento Particular de Cessão de Crédito e Outras
Avencas, firmado em 01/06/2006, fls. 377/379.
Mediante Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, fls.
383/417, firmado em 1o de junho de 2007 - nas Considerações Preliminares -
constatamos a ocorrência dos seguintes fatos relevantes:
a) desde março de 2007, as sócias da Real queriam vender 100% de suas
participações societárias a NRN Comércio de Bebidas Ltda;
Fl. 861
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731432/2012-03

b) em março e abril de 2007, a compradora promoveu diligências na Real, com
o intuito de apurar o valor justo da empresa;
c) em 23 de abril de 2007, vendedores e comprador firmaram Termo de
Compromisso, estabelecendo critérios e metodologia de cálculo do preço de
aquisição das quotas da Real; e
d) em 15 de maio de 2007, ambas as partes firmaram Contrato de Produção e
Envase de Bebidas e Outras Avenças.
Pela 7a Alteração Contratual da Real, fls 181/189, firmada em 03/05/2007,
registrada na Jucern em 24/05/2007, outra empresa do mesmo grupo
econômico passa a substituir a participação societária do Banco Rural, de modo
que o quadro societário passou a ser o seguinte:

Mediante 8a Alteração Contratual da Real, fls. 193/203, firmada em 21/05/2007,
registrada em 21/06/2007, o capital social da empresa foi ampliado para R$
39.000.000,00, sendo admitidos novos sócios – todos do mesmo grupo
econômico – conforme seguinte quadro:

Mediante 9a Alteração Contratual, fls. 204/213, firmada em 31/05/2007,
registrada em 02/07/2007, o capital social foi aumentado em R$ 1.400.000,00,
passando a Goiás Caminhões a ter participação societária de 22,28%, conforme
Fl. 862
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731432/2012-03

quadro inserido na consolidação do contrato social, ficando desta forma a nova
configuração:

Por meio do Contrato de Compra e Venda de Quotas e Outras Avenças, firmado
em 01/07/2007, fls. 383/417, entre as possuidoras das quotas da Real – que no
ato figuram como vendedoras – e os adquirentes – NRN e Augusto César
Parada – a sociedade industrial foi alienada por R$ 20.044.621,00, conforme
comprova a cláusula 4a. Coube à ora autuada participar com 22,28% do preço
da venda, em consonância com Demonstrativo de Lançamentos Contábeis, fl.
381, apresentado pelo sujeito passivo junto com a resposta de fl. 380.
Convertendo em reais, o valor recebido pela empresa em epígrafe foi de R$
4.465.941,56, conforme Demonstrativo de Resultado Não Operacional, fl. 382,
também entregue pelo sujeito passivo acompanhado da resposta de fl. 380. O
investimento na Real era avaliado pela equivalência patrimonial, no valor de R$
9.288.487,25, de sorte que o prejuízo não operacional somou a importância de
R$ 4.822.545,69.
Posto o contrato em execução mediante a 10a Alteração Contratual, fls. 218/227,
firmada em 09/07/2007, registrada em 16/08/2007, o grupo econômico retira-se
da participação societária da Real Indústria e Comércio de Bebidas Ltda, por
haver alienado as quotas para NRN Comércio de Bebidas Ltda, CNPJ no
08.921.581/0001- 06, e Augusto César Parada, CPF no 079.574.618-08.”
Fl. 863
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731432/2012-03

A partir dos fatos acima narrados, a autoridade autuante glosou as perdas não
operacionais apuradas pelo Contribuinte no ano-calendário de 2007 e aproveitado nos anos de
2008 e 2009, por entender que os movimentos societários e de posições contratuais acima teriam
como única finalidade pulverizar as perdas iminentes, decorrentes da detenção de participações
na Real, de maneira acelerar sua dedução e burlar a “trava dos 30%”.
Vejamos os seguintes excertos do TFV:
5) RAZÕES DO LANÇAMENTO
A aquisição e venda da Real Indústria e Comércio de Bebidas Ltda gerou
prejuízo não operacional, de maneira a impactar o resultado tributável pelo
IRPJ e CSL. Em decorrência do lançamento de ofício referente ao parágrafo
anterior, que não reconhece o prejuízo operacional como dedutível, sendo
aumentado o lucro real do ano calendário de 2007, esta fiscalização aproveitou
de ofício o saldo de prejuízo operacional e da base de cálculo negativa da CSL
existente até dezembro de 2006. Com este aproveitamento os saldos de prejuízo
fiscal e base de cálculo negativa da CSL foram reduzidos para os anos
calendários de 2008 e 2009. Por esta razão, e em conseqüência do lançamento
de 2007, efetua-se glosa do aproveitamento do saldo de prejuízo fiscal e da
base de cálculo negativa da CSL utilizado indevidamente nos anos calendários
de 2008 e 2009.
5.1) Prejuízo Não Operacional
Desde 02/05/2003, a VDL Fomento Mercantil vinha quitando os compromissos
assumidos pela Real Indústria e Comércio de Bebidas Ltda, registrando os fatos
na conta de ativo no 1.2.2.07.0003, conforme livro Razão, fls. 327/372. Em
01/06/2006, a VDL cedeu o crédito de R$ 9.000.000,00 à ora autuada,
assumindo a cessionária a obrigação de integralizar o capital com tal valor. A
Autuada registrou este crédito de mútuo com a Real na conta no 1201010224,
conforme espelho do Razão constante à fl. 418. O sujeito passivo manteve o
saldo desta conta inalterado até 21/05/2007, quando ingressou como sócia da
Real, fazendo a baixa do valor de R$ 9.000.000,00 a crédito desta conta de
mútuo, debitando estes valores na conta 1301010102 com o título de
participação em outras empresas, sendo o valor de R$ 8.223.965,29 a título de
ágio na aquisição da Real e R$ 676.034,71 como valor do investimento na Real.
Espelho do Razão da conta 1301010102 à fl. 419.
(...)
Interpretação do Item 5.1
A aquisição da participação societária na Real constituiu pré-requisito
necessário a configurar a participação permanente aludida no parágrafo
único do art. 393 do RIR/99. A imediata alienação materializou o
prejuízo, previsto em junho de 2006 – quando foi planejada a
pulverização do investimento na indústria de bebida fria. Também foi
afastada a incidência da trava dos 30%, aplicável à compensação dos
prejuízos fiscais. Assim, demonstramos que: a) há nexo relevante e
Fl. 864
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731432/2012-03

necessário entre os atos praticados pelo sujeito passivo; b) o fato
posterior somente existe se ocorrer o anterior, e vice-versa; c) o fato
anterior constrói o pressuposto legal e fático do cabimento da prática do
ato posterior.
Todos os atos praticados não teriam utilidade, se praticados
isoladamente. O benefício somente é gerado com a prática da totalidade
dos atos tendentes a distribuir a dedutibilidade imediata do prejuízo fiscal
às empresas do grupo econômico.
(...)
O meio direto de alienar a indústria de bebida fria seria o contrato de
promessa de compra e venda entre a detentora das quotas da Real – Lessa
Participações, VDL Fomento Mercantil e/ou Cardiesel – e os
compradores, com posterior alteração do contrato social e registro na
Junta Comercial. A pulverização do investimento consistiu em maneira
não usual de alienar a participação societária na Real.”

A fiscalização ainda pontuou que desde março de 2007 o grupo econômico
pretendia alienar suas participações societárias na Real, conforme instrumentos reveladores das
tratativas prévias e, desconcentrando os investimentos para várias empresas do grupo, os
prejuízos poderiam ser compensados de maneira imediata.
Entendeu que o fato de o Contribuinte não ter aportado mais recursos na
sociedade investida revelaria que não teve qualquer outro interesse no investimento senão
acelerar a possibilidade de compensação de prejuízos, já que a VDL Fomento, Investidora
original, não era lucrativa e por isso não poderia aproveitar os prejuízos apurados na Real. A
autoridade autuante assim demonstra seu raciocínio:

“No ano-calendário 2006, a VDL Fomento apresentou prejuízo contábil de R$
391.021,64, conforme linha 52 da Ficha 6A da DIPJ/2007, fl. 424. No ano-
calendário 2007, a VDL Fomento apresentou prejuízo contábil de R$
289.744,34, conforme linha 48 da Ficha 6A da DIPJ/2008, fl. 430. No ano-
calendário 2008, a VDL Fomento apresentou um lucro contábil de R$
971.634,82, conforme linha 66 da Ficha 6A da DIPJ/2009, fl. 438. Portanto,
notório constatar que o prejuízo gerado pelo eventual investimento da VDL
Fomento na Real não seria passível de ser compensado de forma imediata.
Certamente levaria muitos anos para ser compensado.
Trava dos 30%
No ano-calendário 2006, a receita bruta da VDL Fomento Mercantil foi de R$
3.468.472,61, conforme Linha 4 da Ficha 6A da DIPJ/2007, fl. 424. Ainda que
a VDL Fomento Mercantil viesse a apresentar lucro, este seria apenas uma
parcela da receita bruta, de sorte que o prejuízo acumulado de quase R$
26.000.000,00 duraria uma eternidade para ser compensado. Este mesmo
Fl. 865
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731432/2012-03

exemplo vale para os anos calendários de 2007 (DIPJ às fls. 426/432) e 2008
(DIPJ às fls. 433/438).
A trava dos 30% foi prevista no art. 15 da Lei no 9.065/95, de modo que o grupo
econômico buscou maneiras de evitar a incidência da norma tributária.”

O Termo de Verificação Fiscal ainda consignou que o art. 393 do RIR/99 vedaria
a dedução de prejuízos decorrentes da alienação de quotas de sociedade limitada, mas que seu
parágrafo único ressalvaria as chamadas “participações permanentes”. Assevera que, segundo a
Lei no 6.404/76, tratando-se de empresa coligada da Contribuinte nos termos do art. § 1o do art.
243, a participação da Contribuinte na Real seria classificada como de natureza permanente,
conforme o art. 248 c/c art. 179, III, sendo permitida a dedução.
Assim, concluiu que os atos praticados seriam inusuais e configurariam
planejamento tributário ilícito, razão pela qual efetuou a glosa do prejuízo de R$ 4.822.545,66
com seus correspondentes efeitos no ano-calendário de 2007 (compensação com o saldo de
prejuízos fiscais e base de cálculo negativa de CSLL de anos anteriores) e nos anos de 2008 e
2009 (lançamento tributário).
A autoridade autuante também qualificou a multa de ofício com base nos artigos
44, §1o da Lei no 9.430/96, c/c 71 e 72 da Lei no 4.502/64 com a seguinte fundamentação:
“Ao invés de alienar diretamente a participação societária na indústria de bebida
fria, o grupo econômico pulverizou o investimento nas diversas empresas, de
maneira a viabilizar a imediata compensação do prejuízo sofrido por apenas
uma empresa do grupo econômico. A adoção da manobra revela, de maneira
indubitável, a tendência para reduzir o montante de tributo devido, de sorte que
qualificamos a multa incidente (150%) sobre o IRPJ e a CSL lançada.
Assim, formalizamos a representação fiscal para fins penais, mediante processo
administrativo no 10120.731419/2012-46. Cópia da Representação Fiscal às fls.
639/649.”

Cientificado, o Contribuinte interpôs Impugnação na qual arguiu, em síntese:
a) que a Impugnante sempre se colocou à disposição das autoridades
fazendárias para prestar os esclarecimentos pertinentes, atendendo aos
Termos de Intimação;
b) que os fatos apurados pela fiscalização se encontram devidamente
amparados pela documentação pertinente, hipótese esta confirmada no
próprio Termo de Verificação Fiscal;
c) que a fiscalização se pautou pelo “denominado critério econômico de
interpretação do direito tributário”, desconsiderando operações lícitas
devidamente celebradas e registradas contratualmente inclusive por
terceiros (no caso, os adquirentes NRN Comércio de Bebidas LTDA e
Fl. 866
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731432/2012-03

Augusto César Parada), de maneira que o enquadramento legal usado não
serve para fundamentar o procedimento adotado pela fiscalização, já que
nenhuma das normas apontadas possui caráter anti-elisivo;
d) que a fiscalização não indicou o dispositivo normativo no qual vislumbrou
a vedação dos atos praticados e negócios celebrados pelo contribuinte;
e) que a fiscalização deveria ter fundamentado a autuação no artigo 116
parágrafo único do CTN, mas mesmo assim a fundamentação seria
insuficiente já que o dispositivo carece da regulamentação em lei ordinária
exigida pelo CTN;
f) que a prática de desconsiderar os negócios celebrados pelo contribuinte
teria violado o princípio da tipicidade cerrada, já que inexiste tipificação
para o suposto ilícito imputado ao contribuinte;
g) que o lançamento seria nulo por vício material decorrente de erro de
tipificação, já que o agente fiscal teria deixado de considerar os efeitos de
mera postergação decorrentes da prática imputada ao contribuinte (cf.
parecer normativo COSIT 02/96) já que conforme sua acusação, o
estratagema adotado pelo contribuinte teria por finalidade aproveitar os
prejuízos de maneira “imediata”;
h) que os fatos geradores ocorridos até outubro de 2007 estariam abarcados
pela decadência à luz do artigo 150, parágrafo 4o do CTN;
i) que inexistiria causa para a aplicação da multa qualificada.

O Acórdão Recorrido, por maioria de votos, deu provimento à Impugnação,
cancelando a atuação.
O Voto Vencedor sintetizou os fatos vistos pela autoridade autuante como
Planejamento Tributário Ilícito, e afirmou que a autoridade autuante não teria descaracterizado a
ocorrência das operações negociais, ou seja, que a autoridade autuante não afirmou que seriam
simuladas, mas apenas que objetivaram acelerar o aproveitamento do prejuízo decorrente da
venda da Real, fundamento que não poderia levar à autuação.
Consignou, ainda, que a ligação entre as empresas envolvidas, a cronologia dos
fatos e os demais elementos constantes dos autos dariam indícios de irregularidades, mas que os
fatos relatados, por si só, seriam insuficientes para a concluir-se pela ilicitude vislumbrada pela
autuação. Consignou que, para isso, novas investigações deveriam ter sido realizadas, sobretudo
no que diz respeito à efetividade dos negócios formalizados, aprofundando a investigação acerca
da “substancia econômica” das operações.
Restou vencido apenas o Relator, que dava provimento parcial ao Recurso
Voluntário apenas para cancelar qualificação da Multa de Ofício, por entender que “Como o
lançamento se dá com base em interpretação dos atos negociais praticados, mas que tiveram a
devida publicidade, não tendo sido o Fisco impedido de conhecê-los por nenhuma forma,
Fl. 867
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731432/2012-03

entendo que a qualificação da multa não é aplicável. O que houve, conforme expusemos, foi
abuso de direito, o que não enseja a aplicação da multa qualificada por ser ato ilícito civil e não
penal.”
Nas preliminares e no mérito, o Relator votou pelo não provimento do Recurso
Voluntário, pelas seguintes razões, a seguir sumarizadas:
Afastou a decadência asseverando que o Contribuinte seria optante do Lucro Real
Anual nos anos-calendário em questão, razão pela qual o prazo decadencial, se computado pelo
artigo 150, parágrafo 4o do CTN, somente teria início no dia 31 de dezembro de cada ano-
calendário.
Considerou que a procedência do lançamento dependeria da demonstração de que
as operações perpetradas pela autuada teriam objetivo de evasão tributária, mas afirmou que a
autuação não desconsiderou os atos e negócios praticados pela contribuinte nem mesmo imputou
ao contribuinte a prática de “dissimulação” (art. 116 parágrafo único do CTN).
Partindo dessa premissa, entendeu que o real fundamento da autuação seria o
abuso do direito de auto reorganizar-se com a única finalidade de evitar a incidência de
tributos, o que tornaria os atos praticados inoponíveis ao Fisco, como consequência das
previsões do artigo 187 do Código Civil. Para o Relator vencido, este seria o fundamento legal
da autuação, cuja ausência de menção expressa não seria causa de sua nulidade.
Analisando os fatos, entendeu que a situação econômica da empresa Real
esvaziaria qualquer possível justificativa econômica para as operações em questão.
“Pergunta-se: Qual a lógica de um grupo econômico aumentar subitamente o
capital e, consequentemente, o patrimônio líquido, em uma investida, inclusive
com ingresso de novas pessoas jurídicas na condição de sócias em 21/05/2007 e
31/05/2007 se em 23/04/2007 já havia sido celebrado um termo de
compromisso estabelecendo critérios e metodologia de cálculo do preço de
venda das quotas? É relevante relembrar que este aumento de capital em
21/05/2007 e 31/05/2007 mudou completamente a situação patrimonial na
investida, tornando um PL negativo no valor de R$ 33.070.905,86 para R$
4.329.094,18 positivo para, logo em seguida, em 01/07/2007, ser alienada pelo
valor de R$ 20.044.621,00.
Conforme vimos, mesmo sem esse ingresso de capital já existiria um prejuízo
para a autuada no valor de R$ 2.439.942,21. Com os dois aumentos de capital
em maio de 2007, inclusive com ingresso de novos sócios, e efetuada a
equivalência patrimonial, o prejuízo na alienação da autuada foi de R$
4.822.545,69, um incremento de quase 98%. Ainda pode ser feito um
questionamento.
Por que aplicar recursos em uma empresa deficitária, que sabidamente será
alienada? Por que não utilizar estes recursos nas empresas do grupo e
Fl. 868
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731432/2012-03

simplesmente alienar a investida pelo preço acordado realizando um prejuízo
menor?
A resposta é: Uma parte do aumento de capital se deve à conversão dos saldos
de adiantamento para futuro aumento de capital. Além da autuada, Cardiesel e
Uberlandia que assim procederam, com o aumento do capital da Real em R$
24.500.000,00, a VDL em 31/05/2014 aumentou sua participação com a
utilização dos saldos de adiantamentos para futuro aumento de capital no valor
de R$ 1.400.000,00 conforme Parágrafo primeiro da Cláusula primeira da nona
alteração contratual (fls. 205). A maior parcela de todo o aumento de capital
correspondeu à conversão do crédito que estas empresas detinham contra a
investida Real (R$ 9.000.000,00 da Goiás, R$ 9.000.000,00 da Cardiesel, R$
6.500.000,00 da Uberlândia e R$ 1.273.561,70 que remanesceu com a VDL) . A
diferença entre o aumento de capital na Real com a conversão dos créditos e o
total integralizado pelo grupo empresarial, são novos recursos no valor de R$
14.626.438,30 (R$40.400.000,00 – R$25.773.561,70). Desde 01/06/2006,
quando a VDL cedera o seu direito de crédito contra a Real para a Goiás,
Cardiesel e Uberlândia já era sabido que não seria recebido, pois havia a
previsão contratual de que seriam convertidos em adiantamento para futuro
aumento de capital, conforme já vimos. Ou seja, uma parcela do investimento já
era considerada perdida. A integralização em moeda corrente no valor de R$
14.626.438,30 majorou o prejuízo porque inflou o PL da investida e logrou
possibilitar às empresas a sua utilização em face da pulverização sem a trava de
30%. O valor de R$14.626.438,30 subitamente investido pelo grupo com moeda
corrente é recuperável porque o preço da alienação foi de R$ 20.044.621,00
além da imediata economia no pagamento de impostos e contribuições.
Há uma sequência de atos praticados que levam à conclusão que houve apenas
um objetivo: Evitar ou reduzir a tributação com o aproveitamento imediato de
um prejuízo artificialmente criado e distribuído para todas as empresas do
grupo.
O Recurso de Ofício necessário foi declarado no próprio Acórdão Recorrido à fl.
797.
É o Relatório.

Voto
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Conselheiro Lucas Issa Halah, Relator.
Fl. 869
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731432/2012-03

1
- Admissibilidade
1.1
RECURSO DE OFÍCIO NECESSÁRIO
O Recurso de Ofício necessário foi declarado no próprio Acórdão Recorrido à fl.
797. Vejamos:
“Deste ato o Presidente da 6a Turma da DRJ RJ recorre de ofício ao Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais.”
Na forma da Súmula CARF n.o 103, para fins de conhecimento de recurso
necessário, aplica-se o limite de alçada vigente na data de sua apreciação em segunda instância,
estando, atualmente, fixado o teto mínimo para conhecimento em R$ 15.000.000,00 (quinze
milhões e quinhentos mil reais), na forma da Portaria MF n.o 02, de 17 de janeiro de 2023, que
reza:

“Art. 1o O Presidente de Turma de Julgamento de Delegacia de Julgamento da
Receita Federal do Brasil (DRJ) recorrerá de ofício sempre que a decisão
exonerar sujeito passivo do pagamento de tributo e encargos de multa, em valor
total superior a R$ 15.000.000,00 (quinze milhões de reais).

§ 1o O valor da exoneração deverá ser verificado por processo.

§ 2o Aplica-se o disposto no caput quando a decisão excluir sujeito passivo da
lide, ainda que mantida a totalidade da exigência do crédito tributário.

Art. 2o Fica revogada a Portaria MF no 63, de 9 de fevereiro de 2017.

Art. 3o Esta Portaria entrará em vigor em 1o de fevereiro de 2023.”

Concretamente, observo que a origem julgou o mérito em favor do contribuinte
reconhecendo a decadência e assim exonerando-o de crédito tributário que atinge o montante de
7.318.709,72.
Portanto, o Recurso de Ofício necessário não merece ser conhecido.
2
- Dispositivo
Pelo exposto, voto por não conhecer do Recurso de Ofício.
Fl. 870
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.578 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.731432/2012-03

(documento assinado digitalmente)
Lucas Issa Halah

Fl. 871
DF CARF MF
Original